Tribunal: CARF
Processo: 10730.004125/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004125/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.997 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LYGIA MARIA BAPTISTA CARRETEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO PELA FONTE
(IRRF). AUSÊNCIA DE RETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Mantém-se a glosa da compensação de valores relativos à retenção a título de
imposto sobre a renda, na medida em que a fonte pagadora afirma
expressamente não ter custodiado as quantias, apesar do quanto declarado na
obrigação acessória.
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO. DESCOBERTA SUPERVENIENTE
DE PAGAMENTO A MENOR PELA FONTE RETENTORA. PRETENSÃO
DE AJUSTE DA DECLARAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DE A MESMA
MANIFESTAÇÃO DA FONTE PAGADORA TER AMPARADO A GLOSA.
NECESSIDADE DE AJUSTE.
O recurso voluntário não é sucedâneo de retificação da declaração de ajuste
anual.
Porém, seria contraditório aceitar um mesmo documento, como hábil e idôneo,
para justificar a manutenção da glosa da compensação por falta de retenção,
por um lado, e como inábil e inidôneo, do outro, para reconhecer a
inadimplência parcial da fonte pagadora.
Reconhecida a inadimplência parcial da fonte pagadora, faz-se necessário
calibrar o valor do rendimento efetivamente recebido, para ajustá-lo à
realidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente para que o valor declarado como
recebido da fonte pagadora seja ajustado para R$ 15.241,34.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004125/2010-06
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004125/2010-06

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07 a 10), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
0,00
Multa de Ofício (passível de redução)
0,00
Juros de Mora (calculado até 31/03/2010)
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
4.195,70
Multa de Mora (não passível de redução)
839,14
Juros e Mora (calculado até 31/03/2010)
843,33
Total do Crédito Tributário
5.878,17
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008,
ano-calendário 2007. Fonte Pagadora: Fundação Brasileira de Educação FUBRAE
(CNPJ: 34.170.472/0001-04). Valor: R$ 4.228,19. Motivo da Glosa: Contribuinte
intimado a apresentar comprovante de todos os rendimentos, carteira de trabalho,
contrato de prestação de serviço, termo de rescisão de contrato de trabalho, contra-
cheques mensais ou recibos de pagamento, apresentou apenas contracheques mensais.
A contribuinte foi cientificada da presente notificação em 30/03/2010 (fls. 23), tendo
apresentado impugnação de fls. 02/05, acompanhada de documentos, em 29/04/2010,
afirmando, em síntese, que, desde 1989, exerce a função de professora junto a FUBRAE
– Centro Educacional de Niterói (CNPJ: 34.170.472/0001-04). Ressalta que a aparente
compensação indevida decorre do fato da FUBRAE ter emitido comprovante de
rendimentos que não correspondiam aos rendimentos efetivamente pagos por ela, pois
em função de uma crise enfrentada os funcionários só recebiam parte dos valores
declarados nos comprovantes. Acrescenta que declarou corretamente o IRRF no valor
de R$ 4.228,19, conforme documentos anexados, bem como cópias de contra-cheques
recebidos de empresa e comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte também fornecido pela empresa. Solicita que o ônus da culpa pela
divergência nos dados sejam imputado a empresa, pois foi ela quem reteve os valores
declarados e não repassou a quem de direito.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em razão do o alegado pela contribuinte e pela Autoridade Fiscal quanto aos
documentos apresentados, foi solicitada diligência (fls. 26/27) para intimação da fonte
pagadora Fundação Brasileira de Educação FUBRAE (CNPJ: 34.170.472/000104) para
informar e comprovar com documentos hábeis o total de rendimentos pagos à
contribuinte durante o ano calendário de 2007, discriminando a natureza dos
rendimentos pagos bem como o valor do IRRF.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004125/2010-06

Intimada a fonte pagadora (fls. 28/30) em resposta informa que (fls. 31/32), em razão de
dificuldades financeiras da instituição, somente foi pago a importância de R$ 15.241,34
a contribuinte em crédito em conta corrente não havendo retenção de imposto de renda.
Devidamente intimada (fls. 51/53) da diligência, em 03/06/2014, a contribuinte não se
manifestou.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Em análise aos autos, constata-se que a Autoridade Fiscal glosou o total (R$ 4.228,19)
informado pela contribuinte, em sua declaração de ajuste anual, como imposto de renda
retido na fonte pela Fundação Brasileira De Educação FUBRAE (CNPJ:
34.170.472/000104).
A contribuinte afirma, em sua defesa, que declarou corretamente o valor do IRRF pela
fonte pagadora.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
". Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir, do
imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, quando o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não cabendo ao contribuinte
a prova do recolhimento desses valores.
A contribuinte, em sua defesa, apresenta apenas documento (fls. 06) denominado
“rendimentos pagos e retenção de imposto de renda fonte – Ano Calendário 2007”, onde
constam informações de valores de rendimentos e IRRF. Ocorre que tal documento não
preenche as formalidades legais estabelecidas para emissão de comprovante de
rendimentos, também não tendo como se identificar ter sido emitido pela fonte
pagadora. Ademais, é de se ressaltar que a própria contribuinte em sua defesa afirma
que, em razão de crise financeira da empresa, a “EMPRESA vinha emitindo"
comprovantes de rendimentos "que não correspondiam aos rendimentos efetivamente
pagos por ela”. Continua afirmando que os funcionários só recebiam parte dos valores
declarados nos comprovantes, o que indica não serem verdadeiras as informações
prestadas no citado documento.
Em diligência solicitada, a fonte pagadora (fls. 31/32) em resposta informa que em
razão de dificuldades financeiras da instituição somente foi pago a importância de R$
15.241,34 a contribuinte em crédito em conta corrente não havendo retenção de imposto
de renda. Devidamente intimada (fls. 51/53) da diligência, em 03/06/2014, a
contribuinte não se manifestou.
Dessa forma, diante do documento apresentado pela contribuinte em sua defesa não
conter qualquer prova de ter sido emitido pela fonte pagadora e ainda, da afirmação
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004125/2010-06

prestada pela fonte pagadora em diligência de que não houve retenção na fonte sobre os
rendimentos pagos a contribuinte durante o ano calendário de 2007, é de se manter a
glosa.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário apurado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há possibilidade de retificação da declaração para ajuste;
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004125/2010-06

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a recorrente comprovou a retenção dos valores, a título de IR, cuja compensação
deseja realizar.
Em relação à compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004125/2010-06

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004125/2010-06

Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, a fonte pagadora afirma não ter retido nenhum valor, razão
pela qual não há reparo a ser feito no acórdão-recorrido, quanto ao ponto1.
Quanto ao pedido para a declaração fosse ajustada segundo os valores
efetivamente pagos pela fonte, observo que, apesar de o recurso voluntário não ser sucedâneo de
retificação da declaração de ajusta anual, tampouco de pedido para reconhecimento de eventual
indébito tributário, que deveria ser analisado a tempo e modo próprios, pelas autoridades
administrativas ou judiciais competentes, o valor efetivamente recebido a título de remuneração
é veiculado no mesmo documento que o órgão julgador de primeira instância considerou idôneo
para manter a glosa da compensação inicialmente desejada.
Nesse sentido, seria contraditório assumir que o retorno da diligência fosse
fidedigno para manter decisão calibradora do crédito tributário para valor superior, e ignora-lo
para a pretensão de que a carga tributária fosse eventualmente ajustada em valor inferior.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para que o valor declarado como recebido da fonte pagadora seja
ajustado para R$ 15.241,34.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 Em razão de dificuldades financeiras defrontadas pela Instituição na época
ao citado professor, somente foi pago, no exercício fiscal, a importância de R$ 15.241,34 ( quinze
mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos ) por credito em conta corrente
bancaria,não havendo retenção de imposto de renda no referido período, conforme documento em
anexo.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004125/2010-06

Fl. 91
DF CARF MF
Original